Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709382-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA DA PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE LIMA DA PAZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0700721-50.2021.8.07.0018: Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por JOSÉ DE LIMA DA PAZ em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF requerendo: a) a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com os réus cujo objeto seja o pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os seus proventos de aposentadoria; b) a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária onde o objeto seja o pagamento de Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas, levando-se em consideração que os seus rendimentos são inferiores ao dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social – RGPS e; c) a repetição dos indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física e da Contribuição Previdenciária sobre Inativos desde fevereiro de 2016. Narra o autor, ser servidor público aposentado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Relata ser hipertenso, diabético e portador de miocardia isquêmica. Recorda quadro de infarto em 2000, 2008 e angina instável em 2013, sendo submetido a implante de 06 (seis) stents, nos termos do relatório médico anexo. Informa vultosos gastos com medicamentos e com o acompanhamento médico das referidas moléstias. Tece considerações sobre a legislação de regência asseverando que a doença que lhe acomete – cardiopatia grave - confere o seu direito imediato à isenção de Imposto de Renda porquanto há desconto indevido do tributo. Na mesma toada, entende pela restituição dos valores recolhidos indevidamente pelos demandados desde fevereiro de 2016 porquanto é cardiopata desde 2008. De outra maneira, consigna o direito à isenção da Contribuição Previdenciária de Inativos sobre os seus proventos por ser portador de moléstia incapacitante. Assim sendo, não haverá incidência da referida contribuição sobre as verbas que ultrapassarem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, nos termos da legislação vigente. Nessa mesma linha, postula a repetição dos indébitos relativos à contribuição em referência desde fevereiro de 2016. Indica a probabilidade do direito, levando-se em conta a doença delineada e o preenchimento dos requisitos legais, se adequando às isenções em comento. Atesta o perigo na demora porquanto mensalmente está sendo retida parte dos seus rendimentos, os quais têm cunho nitidamente alimentar, acarretando-lhe prejuízos, bem como o custeio da sua própria saúde. Requer a concessão de tutela de urgência determinando aos requeridos a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária de Aposentados sobre os seus proventos de aposentadoria e nem a imposição de penalidades até decisão definitiva nesta demanda. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente elencados. Ainda postulou a tramitação prioritária do feito por ser pessoa idosa e portadora de doença grave na forma da lei. Deu à causa o valor R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Determinei à parte autora a comprovação do pagamento das custas processuais. Por sua vez, o requerente juntou comprovante do pagamento das aludidas custas. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente defiro a prioridade na tramitação da lide em razão da parte autora ser idosa e possuir doença grave, de acordo com o artigo 1.048, I, do CPC. Anote-se sistema. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida a existência da suposta cardiopatia grave descrita na peça de ingresso, bem como o momento do seu diagnóstico, requisitos legais para as isenções tributárias pleiteadas. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável. Acaso o direito invocado pelo demandante seja reconhecido, fará jus ao montante recolhido no decorrer da lide. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos, mesmo os exames médicos e o laudo firmado por médico da rede pública de saúde (ID no 83727348, fls. 27/34), não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. (...) Para mais, trata-se de liminar satisfativa onde o pedido de cognição sumária confunde-se com o próprio mérito da lide. Neste diapasão, o pleito autoral não pode ser deferido por esgotar definitivamente o objeto da ação. Assim sendo, fica inviabilizada a pretensão ora deduzida. Para dizimar qualquer dúvida, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/1992, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." Friso que tais restrições foram preservadas pelo Código de Processo Civil: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência diante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/1992; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Defiro a prioridade na tramitação da lide em razão da parte autora ser idosa e portar comorbidade grave, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC. Anote-se sistema. Intimem-se. Citem-se Em suas razões, e em apertada síntese, o agravante renova a tutela de urgência destacando a existência de laudos médicos que, efetivamente, comprovariam as inúmeras patologias que lhe acometem, inclusive a existência de Cardiopatia grave, documentos que, em seu entender, seria suficientes para determinar a suspensão dos descontos em seus proventos, relativamente a Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativos. Pontua os diversos procedimentos médicos a que se submeteu e os medicamentos que é obrigado a consumir em função das doenças. Na oportunidade, discorre sobre a legislação que considera aplicável ao caso, bem assim a jurisprudência que entende adequada. Ao fim, renova a tutela de urgência indeferida pelo Juízo singular, pleiteando a confirmação da medida, quando do julgamento de mérito. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por voltar-se contra decisão que indeferiu tutela de urgência (CPC, art. 1.015, Inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis ao caso, razão porque admito o processamento do recurso. De outro lado, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro os elementos indispensáveis à concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente. Quanto a este último requisito, pontuo que a controvérsia dos autos é de natureza remuneratória, eis que o agravante objetiva suprimir os descontos realizados em seus proventos relativos a Imposto de Renda e contribuição previdenciária de inativos. Deste modo, é indispensável a demonstração suficiente de que os aludidos encargos estejam comprometendo sua subsistência, mormente para justificar a imediata intervenção desta Corte julgadora. Não me parece ser o caso, entretanto. Primeiro porque o próprio agravante não demonstrou, segundo porque não verifico em análise perfunctória dos autos. O recorrente, com efeito, limita-se discorrer sobre a gravidade das doenças que lhe acometem, mas não demonstra, mormente com esteio em prova documental, que seus rendimentos estão seriamente comprometidos, unicamente por força dos descontos compulsórios realizados pelo ora agravado, o que já afasta a concessão da medida pleiteada. Quanto ao segundo requisito, entendo que o direito não se mostra de plano demonstrado, revelando-se necessária a dilação probatória, mormente para demonstrar a efetiva existência da patologia prevista na legislação de regência e o momento de seu surgimento. É de se destacar que embora não se desmereça os laudos médicos juntados aos autos de origem pelo recorrente, é necessária a manifestação da parte adversa, com a formação do contraditório, mormente em situação semelhante à dos autos, tendo em conta a existência de norma legal que, por regra, inviabiliza a concessão de liminares para estes casos, como bem pontuado pelo Juízo singular. Forte nestas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora